Tribunal: TJDFT
Processo: 0701633-26.2025.8.07.0012
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. GRADUAÇÃO EAD. MATERIAL DIDÁTICO DEFASADO. DESVIO PRODUTIVO NÃO COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A aplicação da teoria do desvio produtivo exige a demonstração de esforço incomum e desnecessária perda de tempo útil do consumidor que não obteve solução dos seus reclames na via administrativa, situação não verificada na hipótese. Precedente: Acórdão 1338974, 07623639820198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no PJe: 17/5/2021.
2. Na hipótese, o autor firmou contrato de prestação de serviços educacionais com a ré, para cursar Licenciatura em Geografia, na modalidade EAD. Porém, já no início do curso, constatou falhas na prestação do serviço quanto à qualidade e à desatualização dos materiais didáticos. Afirmou que tentou resolver a situação administrativamente, sem sucesso.
2. Muito embora se reconheça a frustração gerada após a percepção de que a graduação utilizava materiais ultrapassados, não há nos autos demonstração de que, além de algumas reclamações via chat e e-mail (ID 75860869 a ID 75860871), o autor tenha desperdiçado tempo excessivo na tentativa de solver a questão administrativamente.
3. Não convence a alegação de defasagem na formação acadêmica do recorrente, já que a obsolescência das aulas, conforme afirmou o autor, foi percebida em menos de um mês de curso.
4. Esse cenário inviabiliza a configuração dos danos morais. “A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, circunstâncias não configuradas na hipótese dos autos (...)”. (APC 07205183420198070001, 8a Turma Cível, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas, publicado no DJE: 7/4/2021).
5. Recurso conhecido e desprovido.
6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em R$ 400 (quatrocentos reais). Fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça que ora defiro.